Tribunal: TJMT
Processo: 1008933-59.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008933-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA - CPF: 572.866.396-68 (AGRAVANTE), NELCELI DIAS GONCALVES - CPF: 468.577.371-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NOS AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIADE – RECURSOS CABÍVEIS INTEMPESTIVOS – PEDIDO DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE USO INDISCRIMINADO DAS VIAS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
.

É entendimento deste e. Tribunal de Justiça, do qual coaduno, que
“(...) A medida protetiva de proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares possui caráter criminal, porquanto restringe a liberdade de locomoção do acusado, de modo que o meio de impugnação deve ser adequado ao sistema processual penal, não se admitindo a utilização do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Recurso não conhecido”. (Petição, Nº 70069456861, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 12-05-2016).
Portanto, interposto agravo de instrumento contra decisão em que se deferiu medidas protetivas de urgência à vítima, estando fora do prazo a interposição dos recursos cabíveis, inviável aplicar-se o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual,
deixei de conhecer do
Agravo de Instrumento
interposto por
Antônio Cruvinel da Cunha
(contra decisão em que se

deferiu Medidas Protetivas de urgência em favor da ex-convivente
Nelceli Dias Gonçalves
), diante da
inadequação da via
eleita (Id. 165581737).

O agravante sustenta, em síntese, que,

“(...) em que pese a fundamentação exímia do nobre Desembargador Relator em esclarecer os dizeres técnicos do CPP quanto ao Recurso em Sentido Estrito, e infelizmente afastar do princípio da fungibilidade frente a “er
ro grosseiro”, nada mais importante do que reverter tal decisão que não conheceu o agravo de instrumento, para que de fato o recurso seja analisado e julgado para garantir acesso ao Agravante a seu local de trabalho”
.
(Id.
165936196
).

Em contrarrazões, a P
GJ pugna pelo
desprovimento
integral do agravo regimental (Id.
167136678
).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual, deixei de conhecer do
Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Cruvinel da Cunha
(contra decisão em que se

deferiu Medidas Protetivas de urgência em favor da ex-convivente
Nelceli Dias Gonçalves
), diante da inadequação da via eleita.

Registra-se que
Antonio Cruvinel da Cunha
interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, nos Autos nº. 1002534-02.2023.8.11.0004, em que se deferiu Medidas Protetivas de urgência em favor da ex-convivente
Nelceli Dias Gonçalves
.

Nas suas razões ao recurso de agravo de instrumento, alegou que desde o ano de 2019, a
Srª. Nelceli
vem noticiando, falsamente, a prática de crimes pelo agravante, sendo que todos os procedimentos judiciais foram arquivados por falta de prova. Entretanto, novamente, ela pleiteou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pelo juiz no dia 15.3.2023, decisão contra a qual se insurgiu naquele agravo de instrumento; sustentou não existir provas de qualquer tipo de violência perpetrada contra a ofendida, sendo inverídicas as alegações dela e, diante disso, pleiteou a reforma da decisão e revogação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

O recurso de agravo de instrumento foi a mim distribuído, contudo, deixei de conhecê-lo
“(...) seja diante do erro grosseiro na interposição deste recurso de natureza cível (ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento), seja porque inviável a aplicação do princípio da fungibilidade (não podendo ser recebido como Recurso em sentido estrito ou mesmo apelação criminal, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade) (...)”
.

No entanto, contra
o
decisum
monocrático
,
Antônio
manejou este Agravo Regimental,
alegando, em síntese, que
“(...) em que pese a fundamentação exímia do nobre Desembargador Relator em esclarecer os dizeres técnicos do
CPP quanto ao Recurso em Sentido Estrito, e infelizmente afastar do princípio da fungibilidade frente a “erro grosseiro”, nada mais importante do que reverter tal decisão que não conheceu o agravo de instrumento, para que de fato o recurso seja analisado
e julgado para garantir acesso ao Agravante a seu local de trabalho”
.

Pois bem. Feito esse breve introito, ressalto que, mesmo em suas razões a este agravo interno, o agravante insiste em buscar a tutela jurisdicional sem qualquer observância ao cabimento
ou não da via eleita. Em suma, alegou que, independentemente do cabimento ou não do recurso, da sua tempestividade ou não, o que lhe importa é alcançar sua pretensão.

No entanto,
não
se pode
permitir o uso indiscriminado d
as vias recursais com base, tão so
mente, na
insatisf
ação
das partes
com o desfecho dos litígios,
sob pena de se ferir o
princípio da segurança jurídica
(art. 5º, XXXVI, CF/1988)
.

In casu
,
em desfavor do agravante foram fixadas medidas que o proíbem de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas no limite mínimo de 300 metros, bem assim de manter contato com tais pessoais por qualquer meio de comunicação; determinou-se, ainda, que
“seja oficiada a Patrulha Rede de Frente para que realize o acompanhamento junto à ofendida, relatando ao juízo o que entender pertinente”
.

Tais medidas estão previstas no art. 22, incs. II e III, da Lei n.º 11.340/06 e possuem caráter penal, restando induvidoso que devem ser adotados os procedimentos previstos no CPP.

Sobre isso, não é de hoje que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou sua linha intelectiva no sentido de que
“As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil”

(AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. MinistroGURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Contra aquela decisão em que se deferiu as medidas protetivas em desfavor do agravante, ele interpôs Agravo de Instrumento objetivando a revogação das indigitadas medidas protetivas de urgência de caráter penal, no entanto, trata-se de recurso incabível no Código de Processo Penal.

Contra aquela decisão, evidentemente, poder-se-ia cogitar da interposição do recurso em sentido estrito ou mesmo de uma apelação criminal,
isso se acaso entendesse pela configuração de decisão interlocutória mista
, nos termos do art. 581 do CPP ou uma decisão definitiva e não prevista do rol do art. 593, inciso II do CPP.

Na hipótese, as medidas protetivas guerreadas, foram fixadas em favor da vítima como instrumento de garantia da ordem pública, compreendendo-se, aqui, a garantia da incolumidade da ex-convivente do agravante, vítima, em tese, do crime de Violência psicológica contra a mulher (Id.

112423651 dos Autos nº.

1002534-02.2023.8.11.0004).

É evidente, pois, que estamos diante de medidas protetivas nitidamente de natureza penal, o que desafia a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, à luz das regras da taxatividade e adequação.

Nessa toada,
a interposição do recurso de agravo de instrumento, do Código de Processo Civil, revela inaceitável erro grosseiro, que sequer chega a ser escorado pela implícita regra da fungibilidade recursal
.

Pelo que noto, a decisão agravada foi publicada em 15.3.2023, o agravante foi intimado via
WhatsApp
no dia 17.3.2023, o douto causídico juntou procuração em 20.3.2023 (Ids.

112434007, 112736785 e 112913782), mas noticiou que obteve acesso ao feito (em segredo de justiça) em 29.3.2023, interpondo este recurso, tão somente, no dia 18.4.2023 (Id. 165539162), prazo que embora correto para aquele recurso cível (excluindo os fins de semana e feriados), ultrapassa o prazo de interposição do Recurso em Sentido Estrito e até o da apelação criminal, ambos de 5 dias.

Aliás, a Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, visando mitigar a discussão, editou a Instrução Normativa n.º 02/2020, que regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n.º 11.340/2006, dispondo expressamente em seu Anexo I que
“decorrido o prazo para recurso, 5 ou 15 dias, conforme se trate de natureza criminal ou civil”
.

A propósito, destaquei na decisã
o monocrática guerreada os seguintes arestos de julgados:

“A aplicação do princípio da fungibilidade demanda a observância de alguns pressupostos, dentre eles, a tempestividade, ressaltando que o prazo a ser cumprido é o do recurso cabível e não daquele interposto erroneamente pela parte. Precedentes do STJ. 2. Na espécie, objetiva o agravante a reconsideração da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, o qual insurge-se contra o deferimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica, sob alegação de que o mesmo foi apresentado dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias. 3. Contudo, dado o seu caráter penal, as referidas medidas são impugnáveis por meio de Recurso em Sentido Estrito, cujo prazo de interposição é de 05 (cinco) dias, nos moldes do art. 586 do CPP. 4. Sendo assim, considerando que o manejo do Agravo de Instrumento ocorreu depois do prazo fatal previsto para o Recurso em Sentido Estrito, torna-se inviável a incidência do princípio da fungibilidade. 5. Decisão mantida. (TJ-AM - AGR: 00063578120188040000 AM 0006357-81.2018.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2019)

“(...) A medida protetiva de proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares possui caráter criminal, porquanto restringe a liberdade de locomoção do acusado, de modo que o meio de impugnação deve ser adequado ao sistema processual penal, não se admitindo a utilização do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Recurso não conhecido”. (Petição, Nº 70069456861, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 12-05-2016).

“(...) A jurisprudência desta Corte assinala que é possível a aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1541008 MG 2019/0205610-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Pois bem. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao caso, admite-se que o relator não conheça de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, também havendo expressa autorização do RI-TJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê a competência unipessoal do relator para reconhecer a incompetência para o processo e julgamento da demanda:
“Art. 51. Compete ao Relator: (...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Outrossim, registro que não me passa desapercebido que a indignação do agravante, aparentemente, não está relacionada com o fato de não poder se aproximar da vítima, mas sim, de não poder (com as medidas em vigor) adentrar no imóvel em que atualmente a agravada reside, no imóvel ao lado ou naquele em que fica localizada a empresa do ex-casal, obrigando-o a permanecer
“distante das atividades empresariais e participação dos lucros auferidos pela empresa e imóveis que estão alugados”
.

A propósito, em consulta ao Pje de primeiro grau, nota-se que um ou mais dos imóveis do ex-casal, são objeto de Ação de Reintegração de Posse nº 1003231-57.2022.8.11.0004, em tramite perante a 1ª Vara Cível De Barra do Garças/MT.

Enfim, seja diante do erro grosseiro na interposição de recurso de natureza cível (ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento), seja porque inviável a aplicação do princípio da fungibilidade (não podendo ser recebido como Recurso em sentido estrito ou mesmo apelação criminal, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade),

e, inexistindo observância a pressuposto objetivo relacionado à adequação do recurso,

o não conhecimento do agravo de instrumento, com o seu indeferimento, de plano, mostrou-se imperioso, nada havendo que ser modificado na decisão atacada.

Com essas considerações, em
sintonia com as contrarrazões ministeriais
,
nego provimento
ao Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023